Tribunal: TJSP
Processo: 2191581-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Deferimento – Tutela para determinar que a instituição financeira se suspenda a negativação do nome do autor – Alegação de desconhecimento do débito que deu ensejo a negativação – Banco que juntou o contrato firmado pela parte autora, de próprio punho e extratos do cartão de crédito com as várias operações realizadas pela parte - Ausente no momento a plausibilidade do

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Deferimento – Tutela para determinar que a instituição financeira se suspenda a negativação do nome do autor – Alegação de desconhecimento do débito que deu ensejo a negativação – Banco que juntou o contrato firmado pela parte autora, de próprio punho e extratos do cartão de crédito com as várias operações realizadas pela parte - Ausente no momento a plausibilidade do direito alegado pelo agravado, na medida em que não verificada, por ora, a existência de irregularidade no contrato firmado – Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar – Tutela revogada – Recurso provido.